Tribunal: TJBA
Processo: 0007470-94.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007470-94.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, LUISE BATISTA BORGES, MILENA SOUSA LINS DE OLIVEIRA

APELADO: LEONORA ALVES COELHO

Advogado(s)
:
IVES SOARES DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, rejeitou a preliminar de prescrição, deu parcial provimento ao recurso para ajustar encargos moratórios conforme a Lei nº 14.905/2024 e reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a condenação da ré ao pagamento de pensão alimentícia não descontada de verbas rescisórias. A embargante alega omissão quanto à impossibilidade de produção de prova (prova diabólica) e quanto à ocorrência de preclusão pro judicato, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao tratar do ônus da prova, especialmente quanto à alegação de prova diabólica; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada preclusão pro judicato e violação aos arts. 10 e 505 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia expressamente o ônus da prova ao afirmar que compete ao devedor comprovar o pagamento, afastando a alegação de omissão sobre a matéria.

4.

A invocação da prova diabólica não configura omissão quando o tribunal enfrenta a questão e adota entendimento contrário ao interesse da parte.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.

A decisão de saneamento que distribui o ônus probatório não impede o juiz de reavaliar a matéria na sentença, à luz do conjunto probatório.

7.

Não há omissão quando o tribunal enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

8.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, afastando-se caráter protelatório conforme a Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão controvertida e adota fundamentação contrária ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A preclusão pro judicato não alcança decisões interlocutórias de natureza instrutória ou relativas ao ônus da prova. 4. O prequestionamento considera-se realizado mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 10, 369, 373, §§1º e 2º, 505 e 357, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022; Súmula 98 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.
0007470-94.2005.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante a
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
e como Embargada
LEONORA ALVES COELHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora